Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702677-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LENILDO RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 110971387, p. 1-3) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0712197-27.2021.8.07.0005), ajuizada por Lenildo Rodrigues Ferreira contra o ora agravante, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato n. 030419483000124EC, no valor de R$121.227,74, e para determinar ao réu que promova a baixa imediata do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias. Fixou multa de R$7.000,00 (sete mil reais) para o caso de descumprimento. Em suas razões recursais (ID 32289948), o agravante narra que se trata de ação declaratória de inexistência de dívida c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais com pedido de antecipação de tutela, em que alega o autor, ora agravado, ser sócio/proprietário da Mercado Rodrigues e Ferreira Ltda-ME. Relata que o agravado aduz ter tomando conhecimento de uma inscrição de seu nome no SERASA em 11/07/2021, no valor de R$121.227,74, – referente ao contrato de n. 03041948300012EC por ordem do Banco Bradesco S.A., ora agravante, na condição de avalista, apesar de não ter contraído a obrigação narrada. Sobre a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, alega que tanto a cobrança quanto a inclusão são idôneas, devendo ser revogada a decisão recorrida. Tece argumentos sobre a natureza das astreintes, sustentando que não possuem caráter indenizatório. Defende que o valor estipulado pela decisão agravada desvirtua o instituto, além de violar o princípio da proporcionalidade. Assevera que o valor fixado gera enriquecimento sem causa da parte agravada. Colaciona julgados sobre a possibilidade de redução do valor arbitrado. Aduz sobre os princípios constitucionais e sobre o prazo exíguo para cumprimento da obrigação. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão para que seja afasta a multa. Subsidiariamente, que seja reduzido o valor e fixado prazo razoável para cumprimento da medida liminar. Preparo recolhido (IDs 32289955 e 32289956). O agravado apresentou contrarrazões ao ID 33117259 pugnando pelo reconhecimento da perda do interesse recursal, diante do cumprimento espontâneo da decisão recorrida. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (Processo n. 0712197-27.2021.8.07.0005) no dia 9/3/2022. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da prolação da sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.